Tribunal: STF
Processo: RE 180749
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Controvérsia que envolve interpretação da legislação
infraconstitucional e de cláusula contratual. Aplicação da Súmula
454 do STF. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento